Tribunal: TJDFT
Processo: 0705077-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARAS DA FAZENDA PÚBLICA DO DF. AÇÃO ANULATÓRIA. PREVENÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA COM COMPETÊNCIA DECLINADA PELO JUÍZO SUSCITANTE. PREVENÇÃO PARA AÇÃO POSTERIOR. INEXISTÊNCIA. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO.
1. Conflito negativo entre juízos de Varas de Fazenda Pública em que se discute a competência para apreciação de ação anulatória para manutenção em cargo de professora da Secretaria da Educação do DF.
2. O Juízo suscitado declinou da competência sob o argumento de que se trata de reiteração de ação que foi inicialmente distribuída ao juízo suscitante e extinta sem resolução de mérito.
3 O Juízo suscitante argumenta que na ação inicial declinou de sua competência para Conselho Especial em razão de sua incompetência para apreciar mandado de segurança contra ato do Governador do Distrito Federal.
4. A prevenção pressupõe juízo competente, ou seja, se o juízo for incompetente para a causa que foi ajuizada, não há fixação de prevenção.
5. Conclui-se pela competência do juízo suscitado, em razão da inexistência de prevenção do juízo suscitante declarado incompetente para apreciar e julgar a ação antecedente.

6. Conflito conhecido para declarar a competência da Sétima Vara da Fazenda Pública do DF.

[i]